Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702803-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A. EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 210 DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alfa Seguradora S.A. (ID no 32847386) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões; conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 32571410). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO